Tribunal: TJMT
Processo: 1008857-35.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008857-35.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MATOS - CPF: 014.253.261-45 (ADVOGADO), ELIUDE BENTO DA SILVA - CPF: 278.861.741-00 (IMPETRANTE), 2º vara criminal de agua boa - MT (IMPETRADO), CARLOS GILVANE DAMASCENO - CPF: 527.104.671-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MARCO AURELIO MATOS - CPF: 014.253.261-45 (IMPETRANTE), CARLOS GILVANE DAMASCENO - CPF: 527.104.671-00 (PACIENTE), ELIUDE BENTO DA SILVA - CPF: 278.861.741-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. AÇÃO PENAL. SUPOSTA PRÁTICA DE RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA
INÉPCIA DA DENÚNCIA
.
IMPROCEDÊNCIA
. INICIAL ACUSATÓRIA EXPOSTA COM CLAREZA, COM A EXPOSIÇÃO DO SUPOSTO FATO CRIMINOSO, COM TODAS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, QUALIFICAÇÃO DO ACUSADO, CLASSIFICAÇÃO DO CRIME E ROL DE TESTEMUNHAS, CONFORME MANDAMENTO LEGAL (ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL), DE FORMA A PERMITIR O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME QUE DEVERÁ SER ANALISADO DURANTE A REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REQUERIMENTO DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA
.
INVIABILIDADE
. SOMENTE SE ADMITE OBSTRUIR PREMATURAMENTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL QUANDO SE CONSTATAR, DE PLANO, INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA, ATIPICIDADE DA CONDUTA, HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1.

A denúncia ofertada pelo Ministério Público preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, quais sejam, a exposição do fato criminoso, com todas suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais possa identifica-lo, classificação do crime e rol de testemunhas, tendo a acusação demonstrado como o suposto crime de receptação (art. 180, caput do Código Penal) teria sido praticado pelo paciente, com data precisa, descrição do bem e rol de testemunhas, estando apta, portanto, a produzir efeitos necessários na instrução processual, permitindo ao acusado exercer seu direito de ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

2.

Ademais, o elemento subjetivo do crime imputado ao paciente deverá ser averiguado durante a regular instrução processual, notadamente porque a defesa não evidenciou a presença de qualquer hipótese de absolvição sumária.

3.

“A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.” (...) (HC 225657 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 25/04/2023, publicado em 28/04/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Carlos Gilvane Damasceno
, apontando como autoridade coatora o
juízo da 2ª vara criminal de Água Boa/MT
(ID 165435188). Com efeito, extrai-se dos autos que o Ministério Público ofertou denúncia contra o paciente nos autos 0005436-98.2017.8.11.0021, imputando-lhe a prática de receptação (art. 180,
caput
do Código Penal).

Ademais, sustenta que a
denúncia seria inepta
, pois não descreve os elementos pelos quais se possa inferir que o beneficiário tivesse conhecimento da origem ilícita do automóvel, de maneira que a menção ao elemento subjetivo do tipo seria essencial no caso concreto para o correto deslinde do feito. Não obstante, indica que, em decorrência do exposto, a
decretação da nulidade
seria a medida escorreita.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para suspender a ação penal 0005436-98.2017.8.11.0021. Ademais, no mérito, após as informações da autoridade tida como coatora, requer seja decretada a nulidade da denúncia pela inépcia e demais atos processuais subsequentes, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 165723192). Ato contínuo, as informações da autoridade coatora foram prestadas (ID 165925659). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 166434658).

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, é de amplo conhecimento que o devido processo legal constitucionalmente garantido deve ser iniciado com a formulação de uma acusação que permita ao réu o exercício do seu direito de defesa, evitando-se eventual cerceamento que possa macular a prestação jurisdicional reclamada. Assim, torna-se dever do Ministério Público – titular da ação penal – narrar de forma satisfatória a conduta delituosa atribuída ao agente, descrevendo todas as suas circunstâncias, conforme norma disposta no art. 41 do Código de Processo Penal, para que seja viável o contraditório a ser instituído em juízo.

No presente caso, a denúncia ofertada pelo Ministério Público preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, quais sejam, a exposição do fato criminoso, com todas suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais possa identifica-lo, classificação do crime e rol de testemunhas. Nesse sentido, a acusação demonstrou como o suposto crime de receptação (art. 180,
caput
do Código Penal) teria sido praticado pelo paciente, com data precisa, descrição do bem e rol de testemunhas, estando apta, portanto, a produzir efeitos necessários na instrução processual, permitindo ao acusado exercer seu direito de ampla defesa, contraditório e devido processo legal, conforme se verifica do trecho seguinte:

(...) O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO, por sua agente signatária, no uso das atribuições legais, com fundamento no art. 129, inciso I, da Constituição Federal; no art. 25, inciso III, da Lei 8.625/93; e no art. 24 do Código de Processo Penal, com base no incluso caderno investigatório, nº 5436-98.2017.811.0021 – 1023859, Simp: 002285-032/2017, da Comarca Cocalinho, vem, perante Vossa Excelência, oferecer
DENÚNCIA
em face de:
CARLOS GILVANE DAMACENO, brasileiro, casado, operador de máquinas, natural de Passos de Minas-MG, nascido em 09 de outubro de 1971, filho Luiz Carlos Pinheiro Damaceno e Terezinha Silva Pinheira, residente na “Fazenda Santa Silva”, Zona Rural de Cocalinho-MT, telefone 66 3468 2841
, pela prática do fato delituoso a seguir articulado: “Em data não especificada nos autos, no ano de 2015, na cidade de Cocalinho-MT,
o denunciado Carlos Gilvane Damaceno, recebeu de terceira pessoa não identificada nos autos, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de furto, qual seja uma motocicleta marca Honda, modelo CG 125 FAN, cor preta, ano 2007, chassi nº 9C2JC30707R130472, mesmo ciente da ilicitude do bem, eis que tratava-se de produto de roubo ocorrido em 29 de fevereiro de 2012, na cidade de Trindade-GO (conforme boletim de ocorrência de fl. 31).
Segundo apurado, no dia 01 de janeiro de 2015, o denunciado emprestou a mencionada motocicleta para Alisson Carlos Moura da Silva, o qual também tinha ciência da ilicitude do bem. A guarnição militar da cidade de Cocalinho-MT recebeu denúncia anônima de que Alisson Carlos Moura da Silva estava em posse de uma motocicleta, sem placas, aparentando ser produto de roubo. Os policiais militares realizaram diligências para localizar a pessoa de Alisson Carlos Moura da Silva, porém não obtiveram êxito. Alisson Carlos Moura da Silva, ao tomar conhecimento que a guarnição militar estava lhe procurando, se dirigiu ao Núcleo da Polícia Militar de Cocalinho-MT e deixou a motocicleta estacionada no local. Após, Alisson realizou uma ligação, via 190, informando que havia deixado a motocicleta, a qual havia emprestado de Carlos Gilvane Damaceno, no Núcleo da Polícia Militar de Cocalinho-MT. A mencionada motocicleta apresentava chassi picotado e foi encaminhada à perícia. Os peritos obteveram o número do chassi da motocicleta “9C2JC30707R130472”. Realizada a consulta ao sistema do Detran verificou-se que a mencionada motocicleta possuía restrição de roubo/furto, conforme consta em laudo pericial de fls. 24/28.
Assim agindo, incorreu o denunciado nas condutas tipificadas no art. 180, caput, do Código Penal, razão pela qual é oferecida a presente denúncia, que espera seja recebida e autuada, ordenando-se a citação do acusado para oferecer resposta e demais termos do processo, com a intimação das testemunhas a seguir arroladas para prestarem depoimentos, até final condenação
. (...).

Não se olvida aqui das informações trazidas pela autoridade judiciária e bem lembradas pelo Ministério Público, de que nesta fase processual não poderá o julgador cercear o
jus accusationis
do Estado quando não demonstrada, de forma inequívoca, a carência de justa causa para o exercício da ação penal. Nesse sentido, a denúncia narra e traz aos autos as razões pelas quais se tem o dolo do agente, sendo que o elemento subjetivo do crime imputado ao paciente deverá ser averiguado durante a regular instrução processual, notadamente porque a defesa não evidenciou a presença de qualquer hipótese de absolvição sumária.

Desta feita, “
constatado que a inicial acusatória preencheu todos os requisitos do art. 41 do CPP, não se verifica a inépcia da denúncia
” (...) (AgRg no AREsp n. 2.168.476/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023),
devendo ser rechaçada tal tese
. De igual modo, rechaça-se também a arguição de trancamento da ação penal pela nulidade da denúncia, conforme requerido, uma vez que tal medida somente poderia ser tomada acaso houvesse sido comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, nos termos do que entende o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

(...) A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que
o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa
. (...) (HC 225657 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 25/04/2023,
publicado em 28/04/2023
).

(...) A teor dos julgados desta Corte,
somente é possível obstar prematuramente a persecução penal quando se constatar, de plano, a inépcia formal da denúncia, a atipicidade da conduta, hipótese de extinção de punibilidade, ou a total ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade do crime
. (...) (AgRg no RHC n. 140.126/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023,
DJe de 19/4/2023
).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Carlos Gilvane Damasceno
, por estar adequada a inicial acusatória, de acordo com a norma inserta no art. 41 do Código de Processo Penal, além da impossibilidade de trancamento da ação penal pois não comprovadas as hipóteses autorizadoras. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023